Tribunal: TJSP
Processo: 1036543-27.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Comodato
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
REINTEGRAÇÃO NA POSSE. Sentença de procedência. Insurgência da ré.

COMODATO. Extinção. O imóvel objeto do litígio foi adquirido pelo genitor do autor em março do ano 1968. Com o falecimento de seu genitor, o autor passou a administrar o imóvel, cedido em comodato à ré. Autor que demonstrou ter continuado com o pagamento do IPTU. Contas relativas ao consumo de água que estavam em nome do

Ementa:
REINTEGRAÇÃO NA POSSE. Sentença de procedência. Insurgência da ré.

COMODATO. Extinção. O imóvel objeto do litígio foi adquirido pelo genitor do autor em março do ano 1968. Com o falecimento de seu genitor, o autor passou a administrar o imóvel, cedido em comodato à ré. Autor que demonstrou ter continuado com o pagamento do IPTU. Contas relativas ao consumo de água que estavam em nome do genitor do autor até o ano 2019, passando a ser pago por este posteriormente. De cujus que autorizou a autora a residir no imóvel, o que restou comprovado por meio de acordo com o SAAE. Doação verbal, tese defensiva, que dependia de formalização por escrito. A requerida não comprovou ter quitado as parcelas de IPTU, o que retira a verossimilhança de suas alegações. Prova testemunhal que não ampara a tese da demandada. Requerida que ingressou no imóvel com autorização do de cujus, mas não pagava aluguel, restando configurado o comodato. Requerida que além de não comprovar o pagamento de contas relativas ao consumo de água e energia elétrica, não demonstrou ter despendido valor com a construção de benfeitorias. Configurado o comodato, com a notificação para desocupação, a posse exercida pela ré passou a ser ilegítima. Esbulho. Sentença mantida. Recurso não provido.